Tribunal: TJSP
Processo: 2082090-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000711872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2082090-36.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCIO KLEIN e PERLA ANITA KNOLLER KLEIN, é embargado PEARSON
EDUCATION DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24963
2
Voto no 24963
Embargos de Declaração Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível)
Juiz(a): Daniel Serpentino
Embargtes: Marcio Klein e Perla Anita Knoller Klein
Embargado: Pearson Education do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos pelos agravados em face do v.
Aresto de pp. 286/294, que deu provimento em parte ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargada, assim ementado:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
SOBRE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE
MITIGADA
ANTE
AS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO. LIMITAÇÃO A 10% DO SALÁRIO RECEBIDO
PELO
EXECUTADO.
OBSERVAÇÃO
QUANTO
À
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA PENHORA A 10% DO
SALÁRIO EVENTUALMENTE RECEBIDO PELA EXECUTADA,
A DEPENDER DE COMPROVAÇÃO PELA EXEQUENTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.”
Sustentam o cabimento dos embargos declaratórios, para fins de
sanar omissão, pela infração ao art. 489, § 1o, V, do CPC/2015; e pela inobservância
dos arts. 1o, 16 e 833, § 2o, do CPC/2015; e para fins de também sanar contradição,
pois, na motivação, aponta que o limite do citado art. 833, § 2o, do CPC/2015 deve ser
respeitado e, no dispositivo, não observou este limite.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24963
3
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
buscam as embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a
alteração do que restou decidido.
II) Inicialmente, tem-se que as razões de decidir encontram-se
perfeitamente claras no v. Aresto embargado, que também está devidamente
fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há omissão e nem
obscuridade a serem reconhecidas.
Com efeito, a matéria posta a julgamento já foi devidamente
analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas as normas aplicáveis ao caso
foram consideradas, como se vê:
“(...)
I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, é o caso de
dar parcial provimento ao presente recurso.
II) Isso porque a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do
CPC/2015 (correspondente ao art. 649 do CPC/1973) deve ser
analisada com cautela, considerando-se o sistema processual em sua
integralidade e o caso concreto.
O legislador, procurando proteger os bens considerados essenciais à
subsistência do indivíduo, e atendendo ao princípio da dignidade
humana, determinou a impenhorabilidade de determinados bens,
dentre eles o salário.
Por óbvio, ainda que o processo de execução busque a satisfação de
crédito do exequente, não se poderia admitir a invasão ao patrimônio
do devedor, sem que se garantisse o mínimo necessário a sua
manutenção, preservando-se, portanto, aquele montante destinado à
verba alimentar.
Sob este aspecto, faz-se necessário trazer à baila os ensinamentos de
Yussef Said Cahali, (Dos Alimentos, 6a edição, RT, 2009, p.18):
“Quando se pretende identificar como alimentos aquilo que é
estritamente necessário para a mantença da vida de uma pessoa,
compreendendo tão-somente a alimentação, a cura, o vestuário, a
habitação, nos limites assim do necessarium vitae, diz-se que são
alimentos naturais; todavia, se abrangentes de outras necessidades,
intelectuais
e
morais,
inclusive
recreação
do
beneficiário,
compreendendo assim o necessarium personae e fixados segundo a
qualidade do alimentando e os deveres da pessoa obrigada, diz-se que
são alimentos civis. (...)
Lopes Herrera estabelece a mesma distinção, utilizando nomenclatura
diversa: alimentos côngruos e alimentos necessários. Por alimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24963
4
côngruos entende-se o dever de ministrar comida, vestuário,
habitação e demais recursos econômicos necessários, tomando-se em
consideração a idade, a condição social e demais circunstâncias
pertinentes ao familiar em situação de necessidade. De modo diverso,
os alimentos necessários, se bem que igualmente compreensivos da
comida, do vestuário, da habitação, reclamados pelo alimentando,
devem ser calculados à base do mínimo indispensável para qualquer
pessoa sobreviver, sem tomar em consideração as condições próprias
do beneficiado.”
O instituto protetivo procura homenagear aquele montante percebido
mensalmente pelo devedor, destinado a custear os gastos com o
necessário para a manutenção da vida. Decorre das lições trazidas
pelo respeitável mestre Yussef Said Cahali que intangíveis são os
alimentos naturais, o que permite concluir pela possibilidade de se
penhorar valores em dinheiro que, embora provenientes de salário,
como alegado no caso, tratam-se de verba destinada a prover os
alimentos civis.
Ora, admitir a impenhorabilidade absoluta, na sua literalidade,
implicaria em retirar do processo de execução sua efetividade, na
medida em que as pessoas cumprem com os deveres decorrentes das
obrigações assumidas com seus rendimentos, as quais, na maioria das
vezes, advêm de remuneração nas diversas modalidades previstas no
art. 833 do CPC/2015.
Forçoso reconhecer que, durante o exercício de atividade
profissional, as pessoas honram seus compromissos com seus
salários. Apenas parcela das pessoas complementa seus rendimentos
com fundos ou outras rendas advindas de investimentos.
Dessa forma, sendo a remuneração a modalidade ordinária que
concede à pessoa possibilidade de obter crédito e contrair débito, não
poderia ser tratada como intangível de forma absoluta, pois
inviabilizaria, muitas vezes, o processo de execução, em prejuízo de
credores que têm lídimo direito ao crédito, em detrimento de
devedores que possuem renda, não negam a dívida, mas sustentam a
impenhorabilidade como forma de escapar à responsabilidade pelo
pagamento.
Com efeito, a mitigação da impenhorabilidade encontra respaldo na
interpretação sistemática do processo de execução, como também nas
normas previstas no direito material, tudo frente ao caso concreto.
III) No caso, o débito é oriundo de r. sentença transitada em julgado
em outubro de 2012 que julgou improcedente a “ação declaratória de
rescisão contratual c/c ação de pagamento em consignação”
promovida pelos ora agravados contra a agravante e procedente a
reconvenção apresentada pela aqui recorrente, sendo que, ao que
consta, não possuem os executados outros bens passíveis de penhora.
Assim, desde que se atenda à proteção legal do necessário à
subsistência do devedor e ao princípio da menor onerosidade, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24963
5
por possível a constrição sobre percentual do valor recebido pelos
devedores a título de salário.
IV) Com propriedade, a Ministra Nancy Andrighi teceu argumentos
que reforçam a possibilidade de penhorabilidade de parte do salário,
até então tido como absolutamente impenhorável, atendendo ao
espírito da norma protetora:
“No que tange à insurgência do recorrente contra a conclusão do
TJDF de que vencimentos, salários, proventos e aposentadorias,
quando depositados, perderiam sua natureza, assumindo a de valores
em depósito bancário, é de se ressaltar que o STJ já decidiu diversas
vezes ser “indevida penhora de percentual de depósitos em conta-
corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor
público federal”, por ser “uma das garantias asseguradas pelo art.
649, IV, do CPC” (AgRg no Resp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ de 19.11.2007).
Sendo assim, não é pelo simples fato de que houve o depósito em
conta corrente, que as referidas verbas perderiam sua natureza
alimentar. Até porque, contemporaneamente, em decorrência das
necessidades sociais e do desenvolvimento tecnológico, o meio usual
de pagamento de rendimentos advindos do trabalho se dá por meio de
tal ato, o que não descaracteriza, de imediato, sua natureza salarial e
alimentar.
No entanto, a constatação acima não leva à conclusão de que a
impenhorabilidade em contas correntes em que sejam creditadas
salários ou vencimento seja absoluta, porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que, por
exemplo, o “(...) trabalhador contraia empréstimos para cobrir seus
gastos mensais, indo inclusive além do suprimento de necessidades
básicas, de modo a economizar integralmente seu salário, o qual não
poderia jamais ser penhorado. Considerando que, de regra cada um
paga suas dívidas justamente com o fruto do próprio trabalho, no
extremo estar-se-ia autorizando a maioria das pessoas a
simplesmente não quitar suas obrigações.
Com efeito, a interpretação mais correta a se atribuir ao art. 649,
IV, do CPC, tem tais situações, é aquela que se leve em
consideração a ratio legis que norteia o dispositivo, qual seja, a
proteção da quantia monetária necessária para a subsistência
dignado devedor e de sua família.” (destaquei) (REsp 1059781/DF,
3a Turma, DJE 14.10.2009)
Dessa forma é que este E. Tribunal de Justiça vem adotando, em
casos excepcionais, como o presente, a mitigação do instituto para
fixar um limite percentual para o arresto de quantia em dinheiro
proveniente de salário, aposentadoria, pensão, protegendo-se a
quantia necessária à subsistência do devedor e, em contrapartida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24963
6
garantindo-se o direito do credor de receber aquilo que lhe é de
direito.
Ou seja, atende-se ao princípio da menor onerosidade, e ao mesmo
tempo, garante-se efetividade ao processo de execução, compondo as
partes de forma equilibrada, fim precípuo da adequada prestação
jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV).
A razoabilidade e proporcionalidade da medida ora discutida
norteiam tais princípios, consoante a redação do art. 805 do
CPC/2015 (correspondente, em parte, ao art. 620 do CPC/1973):
“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o
juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado”.
Não obstante, importante ressaltar que o art. 847 do CPC/2015
(correspondente, em parte, ao art. 668 do CPC/1973) permite que o
executado possa, no prazo de dez dias após intimado da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove
cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente
e será menos onerosa para ele devedor.
Vale dizer, ainda, que a penhora de percentual do salário também foi
adotado pela Lei no 10.820/03 que permite transações de empréstimo
bancário,
financiamento,
arrendamento
mercantil
de
forma
consignada, autorizando-se o desconto em folha de pagamento de
salário, ou mesmo de crédito previdenciário, em benefício da
instituição financeira, limitado ao patamar de 30%. O legislador
entendeu, por conseguinte, que a preservação de, no mínimo, 70%
dos rendimentos do mutuário é suficiente a garantir o necessário à
subsistência digna do contratante.
Se assim não fosse, tal lei seria reputada inconstitucional por ferir o
princípio da dignidade humana e o artigo 7o, X, da Constituição
Federal que determina a proteção ao salário como direito do
trabalhador, constituindo crime a sua retenção dolosa.
V) O que não se pode admitir é a determinação de penhora de salários
de maneira total e irrestrita. Da mesma forma, não se pode privilegiar
maus pagadores nem se admitir o enriquecimento ilícito, que merece
reprovação.
Vale lembrar, ainda, que o art. 835 do CPC/2015 (correspondente ao
art. 655 do CPC/1973) dispõe que o dinheiro em espécie, em depósito
ou aplicado em instituição financeira é o primeiro na ordem
preferencial de bens destinados à penhora, sendo certo que o
legislador facultou ao credor indicar os bens sobre os quais pretende
recaia penhora (art. 829 do CPC/2015).
VI) De todo o exposto, tem-se que a análise das especificidades do
cumprimento de sentença de origem, que já se arrasta há 07 anos sem
um desfecho efetivo, em contraposição à comprovação, em
contraminuta, de que o devedor Márcio Klein tem 65 anos e padece
de câncer de alto grau (p. 269); de que o casal de devedores tem um
único filho que padece de retardo mental grave e requer cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24963
7
permanentes, com incapacidade para pessoalmente exercer os atos da
vida civil (p. 265); e de que a empresa apontada pela exequente como
sendo o emprego da agravada Perla encerrou suas atividades, com
baixa de inscrição no CNPJ; conduz à aplicação excepcional da
mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do
CPC/2015, respeitado, entretanto, o limite de 10% do salário
recebido pelo agravado Márcio, observando-se que o mesmo
percentual de constrição pode estender-se à devedora Perla, se
demonstrado pela exequente que ela está a trabalhar e receber salário.
VII) Concluindo, o recurso é provido em parte, apenas autorizar a
constrição sobre 10% do salário recebido pelo agravado Márcio,
observando-se a possibilidade de extensão da constrição a 10% do
salário da executada Perla, se comprovado o exercício de atividade
remunerada.
VIII) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento, com observação.”
III)
Assim,
tem-se
que
a
excepcional
mitigação da
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, observado o limite de
penhora de 10% do salário recebido pelo agravado Márcio (o mesmo percentual de
constrição podendo ser estendido à devedora Perla), encontra-se devidamente
justificada no caso concreto, em que, inclusive, foram sopesadas as particularidades
pessoais e familiares dos executados/embargantes frente à necessidade de se garantir
efetividade à sentença.
IV) Ademais, deve-se destacar que “a contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528 SP-EDcl, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210).
E a arguição de contradição pelos embargantes ocorreu a partir
do entendimento equivocado por parte deles de que, na “motivação”, teria o v. Aresto
embargado invocado o respeito ao art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015, quando, na
realidade, tal menção foi feita na r. decisão agravada e consta do relatório do v.
Acórdão, no ponto em que menciona a r. decisão recorrida.
Dessa forma, não há “contradição” a ser sanada.
V) Não há como se olvidar, ainda, que “o simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 24963
8
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os
embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não a sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no
REsp. n.o 1.490.961/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em
08/11/2016).
É importante, por fim, lembrar que o acórdão não tem como
requisito de validade a obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos
mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a
pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do
recurso apropriado, se o caso.
VI) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)